Tribunal: TJSP
Processo: 1011168-60.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Superveniência de pedido de desistência do Recurso pela parte recorrente, que no caso não depende da anuência da parte recorrida. Aplicação do artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil. Homologação da desistência que se faz de rigor, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*
(TJSP; Apelação Cível 1011168-60.2023.8.26.0071; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor usado. Autora que reclama a realização de "financiamentos fraudulentos" em seu nome por parte do comprador do bem. SENTENÇA de homologação do acordo, com a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, quanto ao Banco Votorantim e de parcial

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor usado. Autora que reclama a realização de "financiamentos fraudulentos" em seu nome por parte do comprador do bem. SENTENÇA de homologação do acordo, com a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, quanto ao Banco Votorantim e de parcial procedência quanto ao Banco Itaucard. APELAÇÃO do Banco Itaucard, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: determinação de complementação do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Superveniência de pedido de desistência do Recurso pela parte recorrente, que no caso não depende da anuência da parte recorrida. Aplicação do artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil. Homologação da desistência que se faz de rigor, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*